Tribunal: TJDFT
Processo: 0720609-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Danos morais. Majoração. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devido à negativa de cobertura de internação para realização de procedimento de urgência por plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. Estabelecer se o valor da indenização fixado pelo juízo de origem é suficiente.
III. Razões de decidir
3. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e gravidade do dano, a capacidade econômica do agente e o caráter punitivo-pedagógico da medida.
4. O valor fixado pelo juízo de origem (R$ 5.000,00) é insuficiente, devendo ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que mais se amolda ao abalo sofrido pela segurada.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0737513-77.2023.8.07.0003, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 08/08/2024. TJDFT, 0713638-89.2020.8.07.0001, Des. Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 21/07/2021.